Tribunal: STF
Processo: ARE 1400860
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geraldo Marcelo Soares Sanches interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem (eDoc 38), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido por entender aplicável, à espécie, o Enunciado nº 282 da Súmula desta Suprema Corte (ausência de prequestionamento da matéria constitucional).



    Em suas razões recursais (eDoc 42), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 24):



    Apropriação indébita. Uso de documento falso. Dolo. Provas. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. 



    1 – Comete o crime de apropriação indébita aquele que, no exercício da presidência de associação civil, transfere valores depositados em conta dessa para a de pessoa jurídica da qual é sócio majoritário e administrador, com inequívoca vontade de se apropriar das quantias em proveito próprio. 



    2 - A apropriação indevida de recurso originariamente público, doado à associação civil com fim específico de auxiliar pessoas em vulnerabilidade social, extrapola a culpabilidade inerente ao tipo penal e justifica o aumento da pena-base. 



    3 – Se o acusado, para cometer o crime de apropriação indébita, utiliza pessoa jurídica de que é sócio e administrador, de forma a conferir aparência de regularidade ao desvio do dinheiro, e utiliza documento falso com o fim de ocultar o valor doado e a apropriação, valoram-se negativamente as circunstâncias do crime. 



    4 - Há o crime de uso de documento falso na conduta daquele que, no exercício da presidência de associação civil, ciente da falsidade, envia à contabilidade dessa extrato bancário em que omitidas informações sobre valor doado à entidade e retirados da conta bancária dessa por ele, com o fim de ocultar crime anterior de apropriação indébita. 



    5 - Apelação provida em parte.



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 34), o recorrente aponta violação ao art. 5º, incisos LIII e LV, da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, a ocorrência de inépcia da denúncia e de nulidade absoluta por incompetência do juízo. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    É que matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5º, incisos LIII e LV, da Carta Magna, traduz inovação recursal, porquanto sequer foi aventada pelo recorrente em sua petição de apelação, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas na petição dos embargos de declaração.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem quando do julgamentos dos embargos declaratórios (eDoc 30):



    Não houve omissão no acórdão. As questões deduzidas na apelação foram examinadas de forma suficientemente fundamentada. 



    Inova o embargante ao alegar inépcia da denúncia e incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal para apurar referida ação penal e prejuízo à defesa por não terem sido ouvidas testemunhas inicialmente arroladas pela acusação.



    Recebida a denúncia (ID 27220218), o embargante apresentou resposta (ID 27220227), alegações finais (ID 27220436) e contrarrazões à apelação do Ministério Público (ID 27220475). 



    Em nenhuma dessas oportunidades arguiu nulidade por incompetência do juízo ou inépcia da denúncia. Não cabe, em embargos de declaração, deduzir tese absolutamente nova não submetida ao juiz a quo ou ao Tribunal por ocasião do exame do recurso interposto. (grifei)



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SÚMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF. 



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento [...]. 



    (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    [...]



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 



    (ARE 1.178.936 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente